Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700402-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMANUELLA FARIA DE SANTANA EMBARGADO: JUIZO DA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA V I S T O S. (Num. 34498247). Nada há a ser provido quanto ao petitório da Interessada/Embargante, tendo em vista que o recurso já foi julgado (Num. 34488029). Ademais, é certo que não cabe emenda ou aditamento às razões recursais. I. Brasília - DF, 20 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador